Tribunal: STF
Processo: Rcl 86390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impugnação de decisão proferida em processo administrativo, por meio de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Não é cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisões prolatadas em processos administrativos, como as proferidas Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: Súmula 733/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 213.696 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 6/2/1998; RE 454.421 AgR/ES, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 8/9/2006; AI 719.502 AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19/9/2008; AI 811.709 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/12/2010; ARE 889.205 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/8/2015; ARE 1.222.077 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/9/2020; ARE 1.320.211 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/9/2021.